Tribunal: CARF
Processo: 10650.721683/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721683/2013-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.357 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Cynthia Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Renata da Silveira
Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro
Jorge Luis Cabral substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-68.527,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação da
contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas têm eficácia inter-partes, não sendo lícito
estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo legal para
isso, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721683/2013-64
Fl. 2277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Ausentes os requisitos legais de admissibilidade e demonstrada a desnecessidade,
indefere-se pedido para nova remessa em diligência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS DO REGIME NÃO-CUMULATIVO.
A empresa deve ter condições de comprovar os créditos declarados, bem como a
utilização dos bens e serviços aproveitados, o que está sujeito a auditoria fiscal.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade de produção
ou prestação de serviço da pessoa jurídica, não se confundindo com custos e despesas
da atividade empresarial como um todo. Para efeitos de classificação como insumo, os
bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao processo
produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da
empresa, não devem corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar
entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é
necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam
ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou rateio
fundamentado.
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETES.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à
venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as despesas efetuadas
com fretes contratados para o transporte de produtos entre estabelecimentos industriais e
destes para os estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica, não geram direito
à apuração de créditos a serem descontados das contribuições para o PIS e a Cofins.
Não há previsão legal para apurar créditos de frete nas operações de compra. Tratando-
se, porém, comprovadamente, de aquisição de bens caracterizados como insumos, o
valor do frete incorrido é passível de apuração de crédito de forma indireta, na medida
em que integra o custo de aquisição do respectivo bem, e, portanto, compõe a base de
cálculo da apuração dos créditos se, e na proporção que, o bem a compuser.
INSUMOS. SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO.
Os serviços de beneficiamento, para obtenção de bens utilizados no processo de
produção dos produtos de ferro-nióbio, podem ser incluídos na base de cálculo do
crédito da não-cumulatividade.
INSUMOS. EMBALAGEM.
Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

O conceito de insumo abrange tão somente a embalagem de apresentação, que se agrega
ao produto durante o processo produtivo. A embalagem de transporte não se configura
como insumo.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. GASTOS POSTERIORES.
O processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo- se do conceito de insumos itens ou bens,
inclusive do imobilizado, utilizados posteriormente à finalização dos referidos
processos, como no caso do transporte e limpeza de resíduos.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação,
em relação às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Para os bens importados, o crédito é o previsto na Lei 10.865/2004, sendo calculado
com base no valor utilizado para o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação ou Cofins-Importação recolhidas na entrada no território nacional acrescido,
quando for o caso, do valor do IPI vinculado à importação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 CRÉDITOS DO REGIME NÃO-
CUMULATIVO.
A empresa deve ter condições de comprovar os créditos declarados, bem como a
utilização dos bens e serviços aproveitados, o que está sujeito a auditoria fiscal.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade de produção
ou prestação de serviço da pessoa jurídica, não se confundindo com custos e despesas
da atividade empresarial como um todo. Para efeitos de classificação como insumo, os
bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao processo
produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da
empresa, não devem corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar
entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é
necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam
ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou rateio
fundamentado.
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETES.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à
venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as despesas efetuadas
com fretes contratados para o transporte de produtos entre estabelecimentos industriais e
Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

destes para os estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica, não geram direito
à apuração de créditos a serem descontados das contribuições para o PIS e a Cofins.
Não há previsão legal para apurar créditos de frete nas operações de compra. Tratando-
se, porém, comprovadamente, de aquisição de bens caracterizados como insumos, o
valor do frete incorrido é passível de apuração de crédito de forma indireta, na medida
em que integra o custo de aquisição do respectivo bem, e, portanto, compõe a base de
cálculo da apuração dos créditos se, e na proporção que, o bem a compuser.
INSUMOS. SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO.
Os serviços de beneficiamento, para obtenção de bens utilizados no processo de
produção dos produtos de ferro-nióbio, podem ser incluídos na base de cálculo do
crédito da não-cumulatividade.
INSUMOS. EMBALAGEM.
O conceito de insumo abrange tão somente a embalagem de apresentação, que se agrega
ao produto durante o processo produtivo. A embalagem de transporte não se configura
como insumo.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. GASTOS POSTERIORES.
O processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo- se do conceito de insumos itens ou bens,
inclusive do imobilizado, utilizados posteriormente à finalização dos referidos
processos, como no caso do transporte e limpeza de resíduos.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação,
em relação às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Para os bens importados, o crédito é o previsto na Lei 10.865/2004, sendo calculado
com base no valor utilizado para o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação ou Cofins-Importação recolhidas na entrada no território nacional acrescido,
quando for o caso, do valor do IPI vinculado à importação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata o presente de Autos de Infração (fls. 481 a 491 e 768 a 777) para lançamento de
valores de PIS e Cofins dos períodos de apuração do ano de 2009, na sistemática não-
cumulativa. Os valores totais das contribuições lançadas somaram R$ 148.940,02 de
PIS e R$ 686.138,26 de Cofins, totalizando, com multa (passível de redução) e juros
(até 02/2014), os valores de R$ 321.951,70 e R$ 1.483.168,31, respectivamente.
A explicação detalhada para a apuração dos valores consta de relatórios fiscais
elaborados separadamente para o PIS e para a Cofins (fls. 496 a 553 e 783 a 840), em
Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

função do detalhamento dos valores. Os pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação referentes ao mesmo período foram tratados nos processos próprios.
A empresa optou pelo Lucro Real anual e apura as contribuições sob o regime não-
cumulativo. A legitimidade dos créditos e apuração das contribuições foi auditada,
sendo a escrituração contábil e fiscal da empresa cotejada com as declarações e
demonstrativos entregues. Foram apuradas infrações decorrentes da apuração indevida
de créditos.
No Relatório Fiscal, as infrações foram esquematizadas conforme abaixo (mantida a
numeração do Relatório Fiscal e incluídos apenas os itens objeto de glosa).
1-Bens utilizados como insumos:
1.1Conservação patrimonial, segurança, meio ambiente e medicina do trabalho –
conservação e proteção de pessoas e patrimônio e preservação do meio-ambiente;
1.2Pesquisas, melhorias e experiências – desenvolvimento e inovações;
1.2.1.Centro de Pesquisas (LAB);
1.3Manutenção eletrônica e instrumentação - partes e peças relativas à elétrica ou
eletrônica de uso geral na planta industrial, que não se incorporam ao produto ou se
desgastam diretamente com a produção;
1.4Registrados em centros de custos não produtivos - águas, resíduos e efluentes (ARE),
manutenção civil (MAC); administração Araxá (AXA);
1.5Bens não consumidos nem aplicados ao processo produtivo - referem-se a aquisições
de bens que não se caracterizam como insumo, materiais partes e ferramentas diversas,
melhorias de instalações, manutenção elétrica e hidráulica, tubulações entre outros,
sendo que diversas peças descontadas como despesa posteriormente vieram a compor
valor de bens do imobilizado, descontadas pelo contribuinte através da depreciação;
1.5.1Utilizados para transportar produtos - só são permitidos créditos sobre as
embalagens utilizadas durante o processo de fabricação, ou que se incorporam ao
produto. As embalagens de acondicionamento ou de transporte não dão origem a
créditos;
1.5.2Hipoclorito de sódio – utilizados ou consumidos no tratamento de água ou rejeitos,
não sendo passível de creditamento;
1.6Investimentos ativados – bens e principalmente fretes incluídos na base dos créditos
como despesa e também ativados, assim como fretes utilizados no transporte de bens
que vieram a compor o ativo permanente;
1.7Bens ativáveis – bens ou partes e peças adquiridas antes da imobilização e
descontadas diretamente, sem incluir na base da depreciação. São bens de valor elevado
e, em sua maior parte, agregados a imobilizados que estavam sendo constituídos,
incluindo componentes agregados a imobilizados totalmente depreciados – que
poderiam gerar novos encargos de depreciação;
1.8Fretes - despesas de fretes internos, em grande parte de equipamentos enviados para
conserto;
1.9Beneficiamento - serviços de beneficiamento de lingotes de alumínios e,
principalmente, fretes desses lingotes. Estes, não se referem ao processo produtivo do
produto vendido.
Fl. 2281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

1.10Pagamentos a COMIPA - Custos operacionais COMIPA (Companhia Mineradora
do Piracloro de Araxá), sejam ressarcimento do custo de sua controlada ou apoio
financeiro no período, não se caracterizam como serviços prestados para a produção;
1.11Óleo diesel - Glosado a parte consumida em máquinas e veículos que não são do
processo produtivo;
2-Serviços utilizados como insumos:
2.1Conservação patrimonial, segurança e meio ambiente – contas contábeis de despesas,
não enquadradas como insumos (31101301 - Manutenção Civil, 31101304 - Pintura de
Equipamentos, 31101412 - Limpeza Geral, 31101315 - Melhorias em Segurança,
31101406 - Pró Araxá, e 31101314 - Manutenção de Barragem);
2.2Pesquisas e melhorias de processos - contas contábeis de despesas, não enquadradas
como insumos (31101423 - Pesquisas e Desenvolvimento de Processos e 31101310 -
Melhoria de Processos);
2.3Manutenção eletrônica e instrumentação - (conta 31101311) são serviços de
assistência técnica, inspeção, calibração e manutenção;
2.4Serviços registrados em centros de custo não produtivos - sem aplicação direta ou
desgaste na fabricação (AXA - Administração Araxá, CAH - Casa de Hóspedes; LAB -
Centro de Pesquisas, ARE - Águas, Resíduos e Afluentes, MEA - Meio Ambiente,
Esgoto e Água, ENE - Energia; EXP - Expedição);
2.5Serviços não aplicados nem consumidos no processo produtivo – como exemplos
análise química, inspeções, jateamento, topografia, recondicionamento de motor
automotivo, assistência técnica entre outros;
2.5.1Serviços não aplicados nem consumidos no processo produtivo / Beneficiamento -
em lingotes de alumínio e cátodo de níquel, aplicados
em estabelecimentos das contratadas e também não diretamente no produto, mas para
gerar os insumos a serem utilizados;
2.5.2Serviços sanitários para exportação - pós-produção;
2.5.3Em bens utilizados para movimentar e transportar produtos - reforma e restauração
de tampas, paletes, containeres etc.;
2.6Investimentos ativados / serviços - São serviços apropriados em contas do ativo
imobilizado que contribuíram para o resultado de mais de um exercício, cujos créditos
só poderiam ser apropriados por meio da depreciação;
2.7Dispêndios com serviços ativáveis – serviços que proporcionam um tempo de vida
útil superior a um ano, como de montagem de tubulações, conserto de correia entre
outros, que foram descontados como despesa operacional;
3-SEM GLOSA;
4-Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas -
Glosados os casos não contemplados na norma, referentes a aluguéis de veículos, sendo
inclusos serviços de transporte, movimentação e elevação de materiais;
5-SEM GLOSA;
6-Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado – com base no valor
de aquisição:
Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

6.1Centros de custos indiretos – AGU - Abastecimento e Tratamento de Água, ENE
– Subestação Energia Elétrica);
6.2Centro de custo: Mineração – os serviços estão a cargo da COMIPA (Companhia
Mineradora do Pirocloro de Araxá), assim foram glosados os créditos decorrentes de
depreciação das máquinas e equipamentos respectivos;
6.3Bens não utilizados na produção ou fabricação dos produtos vendidos - inclui
armário, aparelho de ar-condicionado, carregador de bateria, estudo geotécnico,
software de alarme, entre outros;
7-Ajustes positivos de créditos - incluído crédito para setembro de 2009 que informa
tratar-se de créditos de 04/2009 a 09/2009 referentes a remessas de lingotes de alumínio
para beneficiamento, sendo que não é hipótese de creditamento (já abordado) e não foi
apurado na competência;
8-Bens utilizados como insumos – importação:
8.1Agregados a imobilizados em andamento - glosa dos valores de aquisições que
foram agregadas de imobilizado em andamento, condição para a qual só é admitido
crédito conforme art. 15, V, da Lei 10.865/2004, ou opcionalmente na forma do
parágrafo 7o do citado artigo;
8.2Frete importação – Não há previsão de crédito na importação, uma vez que a Lei
10.865/2004 não contemplou o frete.
Constam planilhas e anexos com os valores e demonstrativos.
A empresa foi cientificada dos autos de infração e demais documentos da fiscalização
em 13/02/2014 (fls. 1057). Em 14/03/2014, foi apresentada impugnação ao lançamento
(fls. 1061 em diante), conforme carimbo na peça impugnatória da ARF em Araxá. Em
24/03/2104 foram juntados novos documentos complementares.
De início, a empresa relata o procedimento realizado, discriminando todos os itens que
resultaram na autuação. Descreve, também, o processo produtivo, demonstrando a
complexidade e as diversas fases da produção.
Com relação aos créditos, a impugnação fixa, primeiro, algumas premissas, concluindo
não ser possível “importar” conceitos da legislação do IPI. Também que as Leis
instituidoras não limitam as deduções de créditos possíveis, sendo que o termo insumo
deve abranger os dispêndios da pessoa jurídica que tenham relação com seu processo
produtivo ou com os serviços por ela prestados, empregados direta ou indiretamente, Ou
seja, necessariamente a abrangência é maior do que a utilizada pela RFB. Cita o Ag.
Reg. no REsp 1.125.253, entre outras referências judiciais, em que o STJ admitiu
interpretação extensiva dos incisos do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Cita
doutrina e jurisprudência do Carf que afastou o conceito restritivo.
Quantos aos itens glosados, especificamente, argumenta, em apertada síntese:
•conservação patrimonial, segurança, meio-ambiente e medicina do trabalho – glosa
demonstra a falta de conhecimento da fiscalização do processo produtivo. O conceito de
insumo utilizado é restritivo. Na conta Manutenção Civil estão incluídos itens de
manutenção e reparos dos equipamentos, estruturas metálicas e blocos refratários dos
fornos industriais. Na conta Manutenção de Barragem, temos itens das tubulações para
transporte de rejeitos. Deve ser reconhecido que as instalações produtivas se desgastam
e a eliminação da escória é decorrência do processo produtivo. Outros itens visam
garantir a segurança do trabalhador e decorrem de exigências do Ministério do
Trabalho. Cita decisão do Carf concedendo crédito para a indumentária imposta pelo
Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

Poder Público na indústria de alimentos. Indica ter juntado anexo contemplando a
descrição da funcionalidade dos bens;
•pesquisas, melhorias e experiências – os gastos nos centros de pesquisas são essenciais
ao processo produtivo, que é afetado pelos testes, melhorias e inovações tecnológicas,
inexistindo amparo jurídico para a glosa;
•centros de pesquisa – no centro de custos LAB estão registrados itens necessários para
o cumprimento de especificações técnicas e obrigatórios para concretizar a venda, além
da adequação às normas ambientais;
•manutenção eletrônica e instrumentação – a própria fiscalização admitiu que os
dispêndios são inerentes às atividades industriais. São vinculados à atividade produtiva
e o reconhecimento como crédito está de acordo com a jurisprudência administrativa
dominante;
•bens e serviços registrados em centros de custos não produtivos – . frisa novamente que
os itens glosados partem da interpretação restritiva do conceito de insumo. A
manutenção dos veículos “pick ups” utilizados no transporte de funcionários, a
manutenção da rede de comunicações nas instalações industriais e os gastos
relacionados às barragens de rejeitos e tratamento de resíduos são imprescindíveis e
relevantes para o processo produtivo. No centro de custo Manutenção Civil (MAC)
também são registrados gastos indispensáveis ao processo produtivo, para manter as
estruturas metálicas e blocos refratários, por meio de pinturas anticorrosivas e reparos,
entre outros;
•bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo – Estão relacionados ao
processo produtivo pois são materiais utilizados para embalagem dos produtos finais de
nióbio, componentes e peças de reparos das máquinas e equipamentos e componentes
utilizados no transporte de insumo e materiais. Fornece quadro com a funcionalidade de
diversos itens;
•bens utilizados para transportar produtos – sem as embalagens para venda, esta não se
realizaria. Cita jurisprudência do Carf e decisão do STJ sobre embalagens;
•hipoclorito de sódio – é imprescindível no tratamento da água, sendo necessário para
garantir os níveis de potabilidade exigidos por norma do MTE, tratando- se de exigência
do Poder Público, sobre o quê já se manifestou a jurisprudência;
•investimentos ativados – o Fisco alegou duplicidade, mas o crédito foi tomado apenas
na entrada para grande parte dos bens (relação anexa à defesa). Para estes, deve ser
reconhecido o direito calculados à razão de 1/48 do custo de aquisição. não
comprovou, sequer por indício, o entendimento adotado;
•bens ativáveis - a glosa parte da presunção que o material tem vida útil superior a de
um ano, sem qualquer fundamento técnico, prova ou sequer indício. Os equipamentos se
deterioram, muitas vezes, em periodicidade inferior a um ano. Anexa planilha com o
campo rotatividade de estoque para comprovação;
•fretes – incluem fretes para consertos, mas também de devoluções de contêineres
vazios, para retirada de mais insumos, e de retornos dos insumos enviados para
beneficiamento. As embalagens de acondionamento também devem ser devolvidas aos
fornecedores. Os fretes integram o custo dos insumos, sendo que algumas matérias-
primas precisam ser remetidas para beneficiamento para utilização na produção, assim
como equipamentos precisam ser reparados;
Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

•beneficiamento – os lingotes de alumínio e cátodos de níquel precisam ser
encaminhados para terceiros para transformá-los em pó, de modo a utilizá-los no
processo produtivo. Reconhecido que são insumos, os fretes respectivos também são;
•pagamentos à Comipa – argumenta:
164.Contudo, em razão da forte crise econômica enfrentada no final de 2008 e
meados de 2009, a Impugnante acabou por reduzir drasticamente sua produção
e interromper as compras de minério no ano de 2009. O que obviamente
acarretaria a interrupção da extração de minérios, já que a COMIPA não pode
vendê-lo a outras empresas.
165.Não obstante, visando a garantir a disponibilidade de insumos, a
Impugnante contratou a CODEMIG para que ela, pelo menos, realizasse a
homogeneização e formação de pilhas desses minérios, para que no futuro,
quando a atividade produtiva da Impugnante retornasse a normalidade, o
minério residual estivesse pronto para ser utilizado.
...........................................
169. Por oportuno é importante esclarecer que a Impugnante, na qualidade de
controladora, realmente arcou com parte das despesas operacionais da
COMIPA durante esse período. Contudo, não houve apuração de créditos da
Contribuição ao PIS e da COFINS sobre esses valores.
1 7 0 . Ainda no ano de 2009, a Impugnante também contratou a COMIPA para
prestação de serviço operacional de apoio à metalurgia, qual seja, o
carregamento e transporte da escória oriunda do processo da unidade da
metalurgia da Impugnante, para os depósitos destinados à sua disposição final.
(fls. 1103 e 1104).
•óleo diesel - veículos empregados na construção e manutenção das barragens de rejeito
são essenciais ao processo produtivo, assim como os utilizados na locomoção de
trabalhadores e umidificação das vias públicas. Além disso, pelo texto das leis, o crédito
de combustíveis independe da efetiva utilização como insumo;
•serviços registrados em centros de custos não produtivos - todos os serviços estão
relacionados, direta ou indiretamente, às etapas do processo produtivo, como os da
subestação de energia elétrica para adequar tensão e programação, os de recauchutagem
dos pneus das empilhadeiras, entre outros citados, cujas finalidades estão incluídos em
planilha anexa;
•serviços não aplicados nem consumidos no processo produtivo - anexa planilha com
descrição de funcionalidade, citando, como exemplo, entre outros, a limpeza do sistema
hidráulico do forno de defosforação;
•serviços sanitários para exportação - O tratamento fitossanitário das madeiras é exigido
pela legislação, de cumprimento obrigatório;
•serviços aplicados em bens utilizados para movimentar e transportar produtos - sem as
embalagens para venda, esta não se realizaria (já bordado em item anterior, relacionado
aos bens);
•investimentos ativados / serviços - o serviço prestado por Montratec, se refere à
manutenção e reforma do tanque utilizado para receber minério em polpa e não
implicou aumento de vida útil em mais de um ano. Nos demais, a impugnante tem
direito aos créditos sobre depreciação;
Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

•serviços ativáveis - São aplicados periodicamente e trata-se de serviços de manutenção
e reparos corriqueiros. Alternativamente, deve ser reconhecido o direito calculado à
razão de 1/48 do custo de aquisição;
•despesas de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas –feitas de acordo
com a norma, que sequer exige vinculação à produção;
•bens do ativo imobilizado (centos de custos indiretos) – Os insumos água e energia
elétrica são empregados exclusivamente em seu processo produtivo. As máquinas e
equipamentos são utilizadas no tratamento e bombeamento de água, que é indispensável
na produção de nióbio. O uso se dá em diferentes etapas da produção, tendo adquirido o
aparelho de nobreak para impedir a parada das bombas. Quanto ao Centro de Custo
relativo à energia elétrica, os equipamentos são necessários para adequar tensão e
corrente elétrica para a indústria. É insignificante a parcela de energia utilizada em
setores administrativos (demonstrativo anexo). Portanto, as máquinas e equipamentos
necessários para os insumos água e energia (AGU e ENE) são aproveitados no processo
produtivo;
•centro de custos MIN – Mineração – Fiscalização desconsiderou o acordo firmado
entre as companhias, constante de escritura pública. As máquinas não são cedidas, mas
alugadas pela impugnante à Comipa. Assim, os encargos de depreciação geram crédito;
•encargos de depreciação de bens não utilizados na fabricação de produtos vendidos –
embora possam parecer não serem do processo produtivo de nióbio, a análise da
funcionalidade revela estarem vinculados ao processo produtivo. Cita o tanque utilizado
como reservatório temporário de insumos e o leitor de código de barras, usados nas
amostras retiradas do processo produtivo;
•ajustes positivos de créditos / créditos extemporâneos – a glosa de créditos
extemporâneos não se justifica e é destituída de amparo legal. Cita jurisprudência do
Carf. Quanto à natureza, referem-se a fretes de lingotes de alumínio para
beneficiamento;
•agregados a imobilizados em andamento (importação) – Foram agregados ao forno
sinterizador, porém sofrem desgaste e são substituídos em período inferior a 365 dias
(indica ter anexado relatório de estoque);
•frete de importação – não há diferença entre o frete de insumo adquirido no Brasil e de
insumo importado.
Anexa planilhas e documentos relacionados aos diversos itens contestados. Por fim,
protesta por todas as provas de direito admitidas, tais como a juntada de documentos e
realização de diligências. Requer o cancelamento da recomposição da base de cálculo e
das glosas fiscais, julgando improcedentes os autos de infração.
A unidade de origem encaminhou o processo para apreciação de DRJ, atestando assim a
tempestividade da peça impugnatória.
Esta DRJ/POA encaminhou este processo de auto de infração para a unidade de
jurisdição através de resolução de diligência, assim como os processos de
ressarcimento, em conformidade com os arts. 18 e 29 do Decreto 70.235/1972 e arts. 35
a 37 do Decreto 7.574/2011. O pedido em diligência, nos autos deste processo (fls. 1870
a 1881), restou assim redigido:
a)providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a
empresa a prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a fiscalização
considerar necessário para a realização da diligência solicitada;
Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

b)recalcular os valores dos autos de infração, a partir da nova apuração dos
créditos, em consonância com os saldos de créditos apurados e desconto das
contribuições, sem considerar as glosas de créditos decorrentes de depreciação
de bens do ativo imobilizado, referentes às locações para a empresa Comipa
(item 6.2 dos Relatórios Fiscais), e de serviços de beneficiamento de lingotes de
alumínio e cátodos de níquel (incluídos entre os gastos dos itens 1.9 e 2.5.1 do
relatório fiscal);
c)prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados elementos que
possam ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos autos;
d)produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
e)dar ciência do resultado desta Resolução/Diligência ao contribuinte,
facultando-lhe a oportunidade de contestação no processo, tão somente quanto
às questões aqui tratadas, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o desejar.
A fiscalização refez os cálculos em conformidade com os critérios definidos na
diligência e apresentou as suas conclusões. Os novos valores apurados constam do
relatório de diligência das fls. 1913 a 1915.
Em petição entregue em 05/07/2019, ainda antes do relatório de diligência, a interessada
Informa que a decisão do STJ em 22/02/2018, em sede de recurso representativo de
controvérsia, corrobora as razões apresentadas na impugnação e conclui pela ilegalidade
das INs 247 e 404. Comenta sobre a Nota SEI no 63/2018, da PGFN, e Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que reconheceram o conceito de insumo a partir da
decisão do STJ. Entende que as autoridades fiscais têm o dever de proceder, de ofício, a
revisão das glosas.
Cientificada da diligência realizada, a empresa apresenta sua contestação. Se insurge
contra o resultado da diligência, que contemplou apenas alguns itens, indicando que
possui a integralidade dos créditos. Indica que não foi adequadamente considerado o
julgamento do STJ no REsp 1.221.170 materializado administrativamente no Parecer
Normativa Cosit 05/2018. Considera que a resolução da DRJ deu margem para a
reanálise do crédito como um todo:
Registre-se, contudo, que a autoridade fiscal não cumpriu integralmente a diligência
determinada pela DRI/POA. na medida em que não reanalisou as glosas originalmente
efetuadas, à luz dos critérios da essencialidade e pertinência dos dispêndios com bens e
serviços com o processo produtivo, limitando-se a recalcular os valores a partir da
exclusão dos itens expressamente determinados na resolução.
Acrescenta que a fiscalização, em novos procedimentos, já não tem glosado substancial
parte dos créditos. Cita alguns itens específicos, ilustrando o entendimento com algumas
decisões recentes do Carf, como da CSRF de 12/06/2019 referente à própria recorrente
sobre equipamentos de proteção individual (EPI) e materiais para adequação de
máquinas à segurança dos trabalhadores. Incluí uma série de anexos, como planilhas,
fotos e vídeos.
Requer que a DRF seja novamente intimada a elaborar relatório de diligência fiscal,
analisando pormenorizadamente a essencialidade, a pertinência e a relevância ao
processo produtivo da requerente dos itens por ela apropriados como crédito. Caso
assim não entenda, requer seja julgada procedente a impugnação.
Cientificada dessa decisão em 03/07/2020, conforme Termo de ciência fl. 2096, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 24/08/2020, repisando os argumentos da
impugnação, pugnando pela realização de nova diligência e provimento do recurso com o
Fl. 2287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

reconhecimento da insubsistência do auto de infração, e, consequentemente, a extinção do
crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Autos de Infração (fls. 481 a 491 e 768 a 777) visando a cobrança de
créditos tributários de PIS e COFINS não cumulativos dos períodos de apuração de 2009, no
valor total de R$ 321.951,70 e 1.483.168,31.
A explicação detalhada para a apuração dos valores consta de relatórios fiscais
elaborados separadamente para o PIS e para a Cofins (fls. 496 a 553 e 783 a 840), em função do
detalhamento dos valores. Os pedidos de ressarcimento e declarações de compensação referentes
ao mesmo período foram tratados nos processos próprios. Os seguintes créditos foram objetos de
glosas que foram, parcialmente, mantidas no julgamento de primeira instância:
1-Bens utilizados como insumos:
1.1Conservação patrimonial, segurança, meio ambiente e medicina do trabalho –
conservação e proteção de pessoas e patrimônio e preservação do meio-ambiente;
1.2Pesquisas, melhorias e experiências – desenvolvimento e inovações;
1.3Manutenção eletrônica e instrumentação - partes e peças relativas à elétrica ou
eletrônica de uso geral na planta industrial;
1.5 Materiais partes e ferramentas diversas, melhorias de instalações, manutenção
elétrica e hidráulica, tubulações entre outros;
1.6 Investimentos ativados – bens e principalmente fretes incluídos na base dos créditos
como despesa e também ativados, assim como fretes utilizados no transporte de bens
que vieram a compor o ativo permanente;
1.7Bens ativáveis – bens ou partes e peças adquiridas antes da imobilização e
descontadas diretament;
1.8Fretes - despesas de fretes internos, em grande parte de equipamentos enviados para
conserto;
1.9Beneficiamento - serviços de beneficiamento de lingotes de alumínios e,
principalmente, fretes desses lingotes.
1.10Pagamentos a COMIPA - Custos operacionais COMIPA (Companhia Mineradora
do Piracloro de Araxá);
1.11Óleo diesel - Glosado a parte consumida em máquinas e veículos;
2-Serviços utilizados como insumos:
Fl. 2288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

2.1Conservação patrimonial, segurança e meio;
2.2Pesquisas e melhorias de processos;
2.3Manutenção eletrônica e instrumentação;
2.5Serviços como exemplos análise química, inspeções, jateamento, topografia,
recondicionamento de motor automotivo, assistência técnica entre outros;
2.5.1Serviços no processo produtivo / Beneficiamento - em lingotes de alumínio e
cátodo de níquel;
2.5.2Serviços sanitários para exportação;
2.5.3Em bens utilizados para movimentar e transportar produtos - reforma e restauração
de tampas, paletes, containeres etc.;
2.6Investimentos ativados / serviços;
2.7Dispêndios com serviços ativáveis;
4-Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas;
6-Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado
7-Ajustes positivos de créditos;
8-Bens utilizados como insumos – importação:
8.1Agregados a imobilizados em andamento;
8.2 Frete importação.
Antes de tudo, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito
privado que tem como objeto a mineração e industrialização de minérios, bem como o comércio
de produtos metalúrgicos, químicos entre outros produtos e atividades. A empresa extrai minério
de pirocloro, de sua mina em Araxá. Tem como principais produtos o ferro-nióbio, o óxido de
nióbio de grau vácuo entre outros relacionados ao nióbio. A atividade desempenhada é de vulto,
envolvendo grande número de lançamentos contábeis e documentos.
Recorrente sustenta, em sua impugnação, no que concerne aos bens e serviços
utilizados como insumos, que a glosa de créditos efetuadas ancoraram-se em uma interpretação
restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da
não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo
da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Junta aos autos os seguintes documentos: Procuração / Documentos Societários;
Laudo de Funcionalidades – Processo 10650.901217/2010-18; Lista de Siglas e Abreviações
(vide em arq_nao_pag); Bens glosados - Planilha com descrições sobre funcionalidade de
determinados itens (vide em arq_nao_pag); Item 1.1 – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag);
Item 1.2 - Cal Granulada Calcítica – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag); Registro contábil e
Fotos – Estoque – Produto Acabado – 31.12.2013; Itens 1.5 e 2.2 do TVF – Fotos e vídeos (vide
em arq_nao_pag); Itens 1.6 e 2.3 do TVF – Bens e Embalagens – Fotos (vide em arq_nao_pag);
Itens 1.8 e 2.4 do TVF – Equipamentos Móveis – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag);
Escritura Pública de Constituição da COMIPA; Assembleia Geral Extraordinária da COMIPA de
Fl. 2289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

28.4.1989; Norma Internacional para Medidas Fitossanitárias n. 15 (NIMF n. 15); Instrução
Normativa n. 4, de 6.1.2004, do MAPA; Item 1.11 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide
em arq_nao_pag); Item 2.1 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item
5.2 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item 1.4 do TVF - Planilha
Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item 1.12 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos –
(vide em arq_nao_pag); laudo de funcionalidade (fls. 2196 a 2272), entre outros.
A DRJ, incialmente, resolve baixar os autos em diligência para (fls. 1970 a 1881):
a)providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a empresa a
prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a fiscalização considerar
necessário para a realização da diligência solicitada;
b)recalcular os valores dos autos de infração, a partir da nova apuração dos créditos, em
consonância com os saldos de créditos apurados e desconto das contribuições, sem
considerar as glosas de créditos decorrentes de depreciação de bens do ativo
imobilizado, referentes às locações para a empresa Comipa (item 6.2 dos Relatórios
Fiscais), e de serviços de beneficiamento de lingotes de alumínio e cátodos de níquel
(incluídos entre os gastos dos itens 1.9 e 2.5.1 do relatório fiscal);
c)prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados elementos que possam
ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos autos;
d)produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
e)dar ciência do resultado desta Resolução/Diligência ao contribuinte, facultando-lhe a
oportunidade de contestação no processo, tão somente quanto às questões aqui tratadas,
no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o desejar.
A diligência foi cumprida, conforme fls. 1913 a 1915, apresentando recálculo dos
créditos.
A Contribuinte foi notificada e apresentou manifestação (fls. 1885 a 1888)
pontuando que a autoridade fiscal apenas realizou o recálculo dos créditos, com os quais
concorda. Contudo, informa que a diligência não foi cumprida integralmente porque não
reanalisou as glosas originalmente efetuadas, de acordo com os critérios da essencialidade e
relevância, assim como a pertinência dos dispêndios com bens e serviços com o processo
produtivo, de acordo com toda a documentação apresentada.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável
às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o,
inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que
conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Fl. 2290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 2291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
Fl. 2292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:

§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 2293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal aplicou integralmente o
conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela
RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais pela decisão
do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).
A Recorrente apresenta junto à sua impugnação e manifestação à diligência uma
série de documentos que demonstram o descritivo de sua operação, assim como laudos que
justificariam a qualidade de insumos dos bens e serviços utilizados (essenciais e relevantes) no
processo produtivo (listagem dos documentos pontuada no início desse voto).
O julgamento foi convertido em diligência, a qual se limitou a realizar os
recálculos dos créditos na forma da Resolução da DRJ. Em resposta, a Contribuinte aduz que não
foram analisados os documentos apresentados, nem reanalisadas as glosas à luz do conceito de
insumos definido pelo STJ.
O acórdão recorrido, quanto à diligência realizada, argumenta que a autoridade
fiscal não tinha a obrigação de refazer toda a auditoria, colhendo novos elementos. Aduz que o
pedido de diligência ou perícia feito pelo Contribuinte deve expor os motivos que a justifiquem e
conter a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, de modo a atender os
requisitos do art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72. O parágrafo primeiro deste mesmo
artigo 16 determina que se considere não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender a estes requisitos. No presente caso, diante dos fatos e das conclusões expostas neste
voto, bem como dos elementos já juntados aos autos, considera-se prescindível a realização de
nova perícia/diligência.
No mérito, o acórdão recorrido buscou alinhar a análise dos créditos dos insumos
glosados lastreada no Parecer Normativo SRF no 5/2018, conduto trouxe uma análise pouco
profunda sobre os créditos glosados no caso concreto e sem a análise dos documentos trazidos
pela Contribuinte em manifestação de inconformidade. Além disso, a análise direta da DRJ sem
oportunizar a legítima defesa, com a apresentação de laudos técnicos junto à fiscalização
ordinária, poderia gerar futura nulidade, tendo em vista uma possível supressão de instância, já
que a autoridade administrativa não fundou a autuação com base no novo Parecer Normativo,
nem tão pouco na nova orientação do STJ.
Diferente do que decidiu a DRJ, entendo que, em face da superveniência do REsp
no 1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens
glosados no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Fl. 2294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

Ora, se há documentos nos autos que justificam a procedência do crédito
pleiteado, eles devem ser analisados pela autoridade competente, independente do momento em
que apresentados, em nome do formalismo moderado e do princípio da verdade material.
Desta forma, uma vez que o contribuinte trouxe aos autos robusta argumentação e
documentos que sugerem a existência do crédito entendo que o processo não está apto a ser
julgado no presente momento.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto aos valores exigidos.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência. Observa-se que
nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se pronunciaram sobre os novos documentos
apresentados pelo Contribuinte, que podem impactar diretamente na improcedência da autuação.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a conversão do julgamento em
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao
período de apuração em estudo:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens entendidos como insumos no
processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do
qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade com os
critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração detalhada da
participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de imobilizados em cada etapa
do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de
vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem
ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização
como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo. A recorrente deve indicar
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos e documentos apresentados pela
Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de
apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da
Fl. 2295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3402-003.357 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721683/2013-64

Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no
âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção
da metodologia adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 2296
DF CARF MF
Documento nato-digital